Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702212-61.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA DOS REIS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Considerando que o réu/reconvinte, ora apelante, requereu a condenação do apelado à prestação de contas do valor do bem e o Juízo a quo não analisou o pleito, intime-se o apelante para que, querendo, se manifeste no prazo de 5 dias a respeito da possibilidade de nulidade da sentença por julgamento citra petita. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator